Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714296-05.2019.8.07.0016 RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA REPRESENTANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA RECORRIDO: ORLANE MARIA FACANHA KLEIN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte o pedido de compensação por dano moral decorrente de atraso de aproximadamente 24 horas em voo doméstico, tendo condenado a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (ID 12349392). Em seu recurso, a parte ré sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela rejeição do pedido inicial, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação (ID 12349394). II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12349395). Contrarrazões apresentadas (ID 12349401). III. Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – (“AVIANCA”) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). In casu, a companhia aérea confessou o cancelamento e a mudança do voo originalmente contratado, e o consumidor teve o dissabor de chegar ao seu destino 24hrs após o contratado, assim, a empresa aérea é responsável pelo atraso. V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VI. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. VII. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 12848319). II – Todavia, não merece ser admitido o vertente recurso. A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Logo, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a admissão de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 855085 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 11-06-2013 PUBLIC 12-06-2013) Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF